Tribunal: STF
Processo: RE 1518154
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO APROVADO PARA O CURSO DE MEDICINA DA UFCG. COTAS RACIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo particular, José Alves do Nascimento Neto, em face de sentença que julgou improcedente o pedido elencado na inicial em face da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, por meio da qual pretende que lhe seja assegurado a matrícula no curso de Medicina da referida universidade.



    2. Narra a parte autora, ora apelante, que pleiteou o ingresso, em 2023, no referido curso de Direito da UFCG, através de aprovação no Sistema de Seleção Unificada - SISU, na modalidade de cotas reservadas aos candidatos negros (pretos/pardos), tendo apresentado, no seu entendimento, toda a documentação exigida para a matrícula na Universidade.



    3. Acrescenta que, apesar de ter apresentado a documentação requerida, e de ter sido reconhecido por comissão de heteroidentificação de outra Universidade (qual seja, a Universidade Federal do Cariri), a Comissão de Verificação da UFCG, de forma ilegal, não reconheceu o direito do autor.



    4. Sendo assim, preliminarmente, requer seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido realizada a prova pericial requerida e, no mérito, requer a reforma da sentença.



    5. O cerne da questão diz respeito ao enquadramento do apelante como negro/pardo para fins de beneficiar-se das vagas reservadas para preenchimento por quotas raciais, nos termos da Lei 12.711/2012, em certame público para provimento de vagas no Curso de Medicina da UFCG, para o qual foi aprovado, mas cuja matrícula foi indeferida. A discussão também diz respeito aos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo praticado pela comissão da universidade responsável pela constatação da veracidade da autodeclaração prestada para esse fim pelos candidatos optantes das cotas.



    6. A Lei nº 12.711/2012, (arts. 1º, § 1º, e 3º) estabelece cota de 50% (cinquenta por cento) das vagas dos cursos de graduação em instituições federais de educação superior para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (art. 1º), subdividindo-se entre candidatos que se declararem pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio e pessoa com deficiência).



    7. Por seu turno, a Lei nº 12.990/2014 estabelece cota de 20% (vinte por cento) das vagas em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União (art. 1º), para os que se declararem negros (pretos ou pardos) no ato da inscrição no concurso público (art. 2º).



    8. A adoção da autodeclaração como regra para a atribuição de identidade racial não obsta que, na presença de razões suficientes, a Administração analise a honestidade e a correção da declaração. Contudo, a legitimidade da revisão da autodeclaração depende de vários elementos, abrangendo considerações fáticas e normativas.



    9. Para além disso, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, já teve oportunidade de assentar a plena constitucionalidade da Lei n.º 12.990/2014, tanto no que concerne à possibilidade de reserva de vagas para negros no serviço público, como também da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de evitar fraudes na autodeclaração.



    10. A partir da leitura do voto do Relator, Min. Luís Roberto Barroso, que foi acompanhado pela unanimidade dos Ministros do STF, é possível depreender-se que, conquanto seja permitido à Administração utilizar mecanismos de heteroidentificação para coibir tentativas de fraudes na sistemática de autodeclaração, é preciso que esse controle se dê em caráter realmente secundário, com máxima cautela, resguardando-se, no plano formal, as garantias do contraditório e da ampla defesa e, no plano material, a dignidade da pessoa humana. Cumpre enfatizar ainda a advertência feita pelo Min. Barroso de que, quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo do(a) candidato(a), deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.



    11. Dito de outro modo, a atuação da comissão de verificação deve se dar na chamada zona de certeza negativa, em que se tem plena segurança de que o candidato não se enquadra como negro. Do contrário, caso a situação se situe no plano da denominada zona cinzenta (ou de dúvida), impõe-se prestigiar-se a autopercepção do candidato.



    12. Por sua vez, a jurisprudência é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever os critérios adotados pela banca examinadora de concurso público, devendo a sua atuação se limitar à apreciação de aspectos de legalidade e da observância das normas do edital, inclusive com relação à reserva de vagas para os candidatos que se declararem negros no ato da inscrição. Apenas em situações de evidente abuso ou desvio da banca é que caberia a excepcional intervenção do Judiciário para rever o mérito do ato administrativo.



    13. Tecidas essas considerações sobre as balizas que norteiam o controle judicial dos atos administrativos de heteroidentificação racial em processos seletivos de ingresso no ensino superior, cumpre atentar para as particularidades do presente caso.



    14. Reconhece-se, como dito acima, a possibilidade de a instituição de ensino superior fiscalizar a idoneidade da autodeclaração racial apresentada pelos estudantes, inclusive em momento posterior ao ingresso, em virtude de superveniente denúncia de fraude. Contudo, a decisão administrativa dada pela comissão constituída pela Universidade deve ser necessariamente motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos (art. 50 da Lei 9.784/1999), não bastando o simples indicativo de indeferimento da avaliação fenotípica.



    15. No caso concreto, contudo, não há comprovação de que houve a mencionada motivação, o que fundamenta a excepcional intervenção do Judiciário, para evitar dano grave ao particular e à sociedade, levando-se em conta a dignidade da pessoa humana e o interesse público, haja visto o enorme investimento de recursos públicos para formação de profissionais com ensino superior.



    16. Em face das considerações acima expostas, constatada a ausência de motivação, dá-se parcial provimento à apelação, para determinar que a Comissão de Heteroidentificação da UFCG faça nova avaliação fenotípica do aluno, desta feita de modo devidamente fundamentado, atestando expressa e detalhadamente em que medida e por que motivos o candidato estaria, ou não, categorizado como negro/pardo, ou, no caso de decidir-se pelo enquadramento do apelante, seja realizada sua matrícula no referido curso de Medicina da UFCG.



    17. Diante da análise integral do recurso, julga-se prejudicado o pedido de concessão de efeito ativo ao apelo.



    18. Por fim, em razão do julgamento de parcial procedência da apelação, aderindo-se aos termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, deixa-se de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente